Tribunal: TJPA
Processo: 0802060-20.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802060-20.2024.8.14.0061

APELANTE: BRUNO LUIZ DINIZ SANTA BRIGIDA

APELADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível em mandado de segurança. Concurso público. Professor de educação física. Avaliação de títulos. Certificado de especialização apresentado sem diploma de graduação. Pontuação negada indevidamente. Diploma de graduação exigido somente após a convocação. Vinculação ao edital. Direito líquido e certo comprovado. Segurança concedida.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidato ao cargo de Professor de Educação Física, em concurso público municipal, contra sentença que denegou a segurança pleiteada e extinguiu o mandado de segurança com resolução de mérito. O impetrante foi inicialmente classificado em primeiro lugar na prova objetiva, mas teve desconsiderada a pontuação referente a título de especialização, sob o fundamento de não ter apresentado diploma de graduação. Atribuída nota zero, o candidato foi reclassificado para a 2ª colocação, em cadastro de reserva. O candidato busca a pontuação do título, com consequente reclassificação como aprovado em primeiro lugar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar, conforme as disposições do edital do concurso público, se há direito líquido e certo do impetrante à pontuação do título de especialização apresentado sem a juntada simultânea do diploma de graduação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso, em seus itens 9.6 a 9.11, não exigiu, para fins de pontuação de título de especialização, a apresentação simultânea do diploma de graduação, estabelecendo apenas a necessidade de apresentação do certificado de curso com carga horária mínima de 360 horas.

4.

A negativa de pontuação com base na ausência de diploma violou o princípio da vinculação ao edital, ao impor requisito não previsto expressamente no instrumento convocatório.

5.

A exigência administrativa configura formalismo excessivo e indevido, em afronta também aos princípios da legalidade e da razoabilidade, conforme precedentes do STJ.

6.

A interpretação restritiva da Administração, ao exigir documento não previsto para a fase de avaliação de títulos, gerou prejuízo direto ao impetrante, que deixou de ser classificado em primeiro lugar, dentro da única vaga ofertada.

7.

O diploma de graduação era exigido apenas na fase de investidura no cargo, nos termos do item 17.7.11 do edital, não sendo exigível na fase de títulos.

8.

Comprovada a existência de direito líquido e certo, demonstrado por documentação inequívoca e amparado em regramento editalício expresso, cabível a concessão da segurança para retificar a pontuação e reclassificar o impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública vincula-se aos termos do edital do concurso, sendo vedada a exigência de requisitos não previstos expressamente.

2.

É ilegal a negativa de pontuação em prova de títulos com base na ausência de diploma de graduação, quando o edital exige apenas certificado de especialização.

3.

O direito líquido e certo do candidato à reclassificação decorre do descumprimento das regras editalícias por parte da banca examinadora, que atribuiu nota zero indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015, DJE 18.04.2016 (Tema 784); STJ, RMS 49.729/MT, rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 11.04.2023, DJe 19.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/8/2025 a 19/8/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802060-20.2024.8.14.0061

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BRUNO LUIZ DINIZ SANTA BRÍGIDA

APELADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ PA e FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
BRUNO LUIZ DINIZ SANTA BRÍGIDA
(ID 25623001)

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, que denegou a segurança pleiteada pelo recorrente e extinguiu o
mandamus
com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Na inicial, o impetrante alegou, em síntese, que: a) participou do concurso público regido pelo Edital nº. 01/2023 da Prefeitura Municipal de Tucuruí, organizado pela FUNATEC, tendo sido classificado em primeiro lugar na prova objetiva, para o cargo de Professor de Educação Física; b) na fase de avaliação de títulos, apresentou certificado de especialização emitido pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), com carga horária de 420 horas, conforme exigido no edital; c) contudo, a banca examinadora atribuiu-lhe nota zero sob o fundamento de que não teria apresentado o diploma de graduação; d) tal exigência não constava expressamente no edital e a negativa de pontuação violou seu direito líquido e certo, além dos princípios da legalidade, razoabilidade e vinculação ao instrumento convocatório; e) ficou classificado em 2º lugar para o referido cargo, passando para o cadastro de reserva, em decorrência da desconsideração de seu título.

Ao final, requereu a concessão de segurança, para a retificação de sua pontuação na prova de títulos, com atribuição de 1 (um) ponto, bem como para sua reclassificação como aprovado em primeiro lugar.

Na sentença, o Juízo de origem denegou a segurança pleiteada, nos termos da sentença ID 25622999.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em resumo, que a sentença merece reforma integral, pois incorreu em erro de interpretação quanto às disposições editalícias. Argumenta que o edital não exigia a apresentação simultânea do diploma de graduação para fins de pontuação na prova de títulos, bastando o certificado de especialização com carga horária mínima de 360 horas. Invoca os princípios da legalidade, vinculação ao edital, razoabilidade e proporcionalidade, além de precedentes jurisprudenciais do STJ e TJPA que afastam formalismos excessivos em concursos públicos. Ressalta que o certificado apresentado é compatível com o cargo e que o diploma de graduação deve ser exigido apenas na fase de investidura, conforme item 17.7.11 do edital.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, de modo que seja concedida a segurança pleiteada, assegurando a pontuação do título de especialização e determinando a reclassificação do impetrante como aprovado em primeiro lugar.

O município de Tucuruí apresentou contrarrazões por meio da petição ID 25623005, refutando as alegações do recorrente e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, o
Parquet
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da manifestação ID 26452861.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

A sentença recorrida possui a seguinte redação:

“SENTENÇA

Vistos etc.

BRUNO LUIZ DINIZ SANTA BRIGIDA impetrou o presente Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra atos atribuídos à Fundação de Apoio Tecnológico - FUNATEC e à Prefeitura Municipal de Tucuruí, relacionados ao concurso público regido pelo Edital n.º 01/2023, para o cargo de Professor de Educação Física. O impetrante aduziu que, na fase classificatória de apresentação de títulos, a banca examinadora não reconheceu o título de especialização apresentado, atribuindo-lhe nota zero sob o fundamento de que o diploma de graduação não havia sido entregue.

O impetrante alegou que tal ato configurou violação de direito líquido e certo, uma vez que o título de especialização apresentado atendia aos requisitos estabelecidos no edital. Afirma que tal desconsideração o prejudicou, uma vez que, após o indeferimento de seu recurso administrativo, ele foi classificado em 2º lugar, em vez de em 1º, sendo incluído no cadastro de reserva e não como aprovado.

Inicial e documentos no Id 115395071.

Foi inicialmente proferida decisão que indeferiu a liminar pleiteada, por não se vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores, notadamente a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a exigência do edital quanto à apresentação do diploma de graduação junto com o título de especialização não se configurou como um formalismo exacerbado, mas uma condição legítima para aferir a relação entre o curso de especialização e o cargo pretendido. (Id 115502441).

O Município de Tucuruí apresentou informações (Id 117123994), sustentando sua ilegitimidade passiva, uma vez que o ato impugnado foi praticado exclusivamente pela FUNATEC, responsável pela condução do certame. No mérito, destacou que o impetrante não teria apresentado o diploma de graduação, descumprindo as regras do edital, o que justificou a atribuição de nota zero na fase de títulos.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público primário a justificar sua intervenção no feito, considerando que se trata de matéria que versa sobre interesse individual do impetrante com a Administração Pública local.

Os autos então vieram conclusos.

É O RELATÓRIO do necessário.

FUNDAMENTO.

O cerne da questão diz respeito à avaliação da fase de títulos do concurso público para o cargo de Professor de Educação Física. O impetrante sustenta que o título de especialização apresentado deveria ter sido considerado, visto que preenchia os requisitos estabelecidos no edital, enquanto a banca examinadora atribuiu nota zero, sob o argumento de que o diploma de graduação não foi apresentado.

É pacífico que a administração pública, ao realizar concursos, vincula-se aos termos do edital, que funciona como a "lei" do certame. No presente caso, o edital foi claro ao exigir, para a fase de avaliação de títulos, a apresentação não apenas do certificado de especialização, mas também do diploma de graduação correspondente, a fim de permitir a verificação da correlação entre o título e o cargo pretendido (itens 9.10 e 9.11 do edital).

A exigência não configura formalismo excessivo, mas sim uma medida destinada a garantir que os títulos apresentados pelos candidatos guardem pertinência com o cargo público em disputa. A especialização apresentada pelo impetrante – "Pedagogia da Cultura Corporal" – utiliza nomenclatura que, por si só, não evidencia de maneira imediata sua relação com o cargo de Professor de Educação Física, tornando necessária a apresentação do diploma de graduação.

O próprio impetrante admite que o diploma de graduação não foi juntado inicialmente, mas sustenta que tal omissão deveria ter sido relevada, uma vez que o certificado de especialização, por si só, atenderia às exigências do edital. Contudo, não há como afastar a observância estrita ao regramento estabelecido previamente, que vincula tanto a administração quanto os candidatos, em respeito ao princípio da vinculação ao edital (art. 37, inciso II, da Constituição Federal).

Neste sentido, a decisão da banca examinadora em atribuir nota zero ao impetrante pela não apresentação do diploma de graduação encontra amparo nas disposições editalícias, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Dessa forma, não restou comprovada a existência de direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual a segurança deve ser denegada.

Desnecessário demais considerações.

DECIDO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, DENEGO A SEGURANÇA requerida por Bruno Luiz Diniz Santa Brigida.

Custas pelo impetrante, observando o benefício da gratuidade de justiça.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal se restringe à verificação da existência de direito líquido e certo à pontuação e à reclassificação pretendida pelo impetrante, em decorrência do seu título de especialização, considerando as disposições do
Edital nº. 01/2023 da Prefeitura Municipal de Tucuruí
.

O apelante participou de concurso público para o cargo municipal de Professor de Educação Física. O certame foi regido pelo referido instrumento convocatório, cujos itens 9.6 a 9.11 estabeleciam o seguinte:

Observa-se que os itens acima não exigiram a apresentação do diploma de nível superior juntamente com os títulos de Doutor, Mestre ou Especialista. Ao contrário disso, o item 9.10, alínea
a
, do Edital estabeleceu, de forma inequívoca, que somente seriam considerados os títulos indicados na tabela acima colacionada, na qual não foi mencionado o diploma de graduação.

Contrariando o próprio edital, a banca examinadora deixou de atribuir o ponto do título de especialização apresentado pelo impetrante, sob a descabida justificativa de ausência do diploma de graduação (ID 25622983, p. 11):

O indeferimento da pontuação ocasionou grave prejuízo ao apelante, o qual teria ficado em primeiro lugar, dentro do número de vagas, na classificação para o cargo de Professor de Educação Física, caso seu título fosse considerado (ID 25622989, p. 391):

Observa-se que a banca examinadora violou os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, sobretudo considerando que o item 17.7.11 do edital determina a apresentação do diploma de graduação somente após a convocação (ID 25622990, p.19):

Resta demonstrada, portanto, a violação ao direito líquido e certo do impetrante, especificamente no que se refere à estrita legalidade, à vinculação ao edital, à pontuação do título de especialização e à consequente classificação em primeiro lugar para o cargo de Professor de Educação Física.

Caso a pontuação de seu título não seja computada, o impetrante (recorrente) ficará apenas classificado em cadastro de reserva, fora da única vaga ofertada, e não terá direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito.

É sabido que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no Edital possuem direito subjetivo à nomeação, durante o prazo de validade do certame. Por outro lado, candidatos aprovados fora do número de vagas, classificados para o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito, que se converte em direito subjetivo apenas nas seguintes hipóteses: 1) quando houver preterição na nomeação, por não observância da ordem classificatória; 2) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Nesse sentido é a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 784):

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior
,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior
,
e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima. (Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784)”. (Grifo nosso).

Destaca-se que a eventual falta de clareza de regra editalícia não pode ser interpretada e utilizada para prejudicar o candidato que comprovou o atendimento dos requisitos do certame. Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA. IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. FALTA DE CLAREZA NA REGRA EDITALÍCIA. BOA-FÉ. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Hipótese em que
o recorrente teve indeferida a sua inscrição definitiva no Concurso de Notários e Tabeliães do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso pelo motivo de não ter apresentado a Certidão de Distribuição Cível e Criminal da Justiça Federal de 1º Grau, mas apenas a certidão da Justiça Federal de 2º Grau - TRF da 1ª Região.

2. Do exame dos autos, pode-se observar que a norma constante do edital do certame em questão, no pertinente à documentação exigida para a efetivação da inscrição definitiva, não estabeleceu, de forma clara, a necessidade de apresentação específica de certidão da Justiça Federal da 1º instância e, portanto, não pode ser interpretada para prejudicar o candidato habilitado para a inscrição definitiva.

3. Isso porque o referido regramento faz referência às certidões dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Federal nas comarcas em que residiu o candidato, sendo que, como é sabido, a Justiça Federal não se organiza em comarcas, mas sim em cinco Tribunais Regionais Federais, nas Seções e Subseções Judiciárias, o que leva à compreensão de que a exigência de apresentação de certidão de primeiro grau se referia exclusivamente à Justiça Estadual.

4. Além disso, há que se considerar que
diversos candidatos incorreram no mesmo "equívoco" aqui tratado
, o que evidencia que a regra editalícia apresentou-se ambígua, possibilitando interpretações e condutas distintas por parte dos candidatos.
Também, não se vislumbra nenhuma intenção de omissão de informação/documento pelo candidato, que, ao interpor o recurso administrativo cabível junto à Comissão do Concurso, anexou a aludida certidão negativa de 1º Grau
.

5. Diante de tais circunstâncias, não se mostra razoável e proporcional a eliminação do recorrente devido à apresentação tardia de certidão de caráter público, facilmente obtida por qualquer pessoa pela internet. Precedentes desta Corte.

6. Acórdão reformado para conceder a segurança e determinar que a Administração receba as certidões faltantes e, em caso de regularidade da documentação, permita a efetivação da inscrição definitiva do recorrente e a sua participação nas demais fases subsequentes do concurso
.

Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS n. 49.729/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023)”. (Grifo nosso).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, e
que não demande dilação probatória.

Sobre o conceito de direito líquido e certo, cito a precisa lição de Hely Lopes Meirelles (
in
Mandado de segurança e ações constitucionais. 38 ed. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 38):

“
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada;

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Os documentos apresentados pelo impetrante, ora recorrente, são suficientes para demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a existência do direito líquido e certo alegado.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
, para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada na inicial, determinando à autoridade coatora e ao município de Tucuruí que atribuam o ponto do título de especialização apresentado pelo impetrante, promovendo sua consequente reclassificação em 1º lugar no concurso para o cargo de Professor de Educação Física, tudo em conformidade com os termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/08/2025